Tribunal: STF
Processo: Rcl 47125
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Em face do pedido de destaque no plenário virtual e do melhor exame da controvérsia, reconsidero a decisão datada de 02.08.2021, tornando-a sem efeito. Passo ao reexame da reclamação.



    2. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela empresa Transportadora Americana Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido nos Autos nº 0021640- 60.2014.5.04.0025.



    3. O autor da demanda de origem ajuizou ação trabalhista em face da ora reclamante, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício. A ora reclamante contestou o pedido com base na alegação de que o autor da ação trabalhista constitui transportador autônomo de carga (TAC), proprietário de veículo próprio, com o qual firmou contrato com fundamento na Lei nº 11.442/2007. A autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, em acórdão assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. RELAÇÃO DE EMPREGO. MOTORISTA. Caso em que reclamante, como motorista, prestava serviços em caráter pessoal, não eventual oneroso, os quais estavam diretamente relacionados atividade —fim da reclamada, empresa transportadora de cargas em geral. Subordinação jurídica do reclamante ínsita na própria natureza dos serviços e, ainda, demonstrada pela forma como se desenvolvia trabalho. Recurso desprovido.” 



    4.  Na presente reclamação, alega-se afronta à Súmula Vinculante 10, sob o argumento de que a decisão reclamada, “ao concluir que há relação de emprego entre o TAC e a transportadora, acaba por negar vigência às Leis nº 7.290/84 e 11.442/07, em ofensa ao artigo 97 da CF/88, que veda a declaração, ainda que implícita, de inconstitucionalidade de norma por órgão fracionário de Tribunal”.



    5. Sustenta-se, ainda, violação à autoridade da decisão de mérito proferida por esta Corte na ADC 48, de minha relatoria, por meio da qual foi reconhecida a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e restou assentado que, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    6. Requer-se, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a sua cassação, para que outra seja proferida em observância à Súmula Vinculante 10 e ao decidido na ADC 48. 



    7.  Os autos foram distribuídos para mim por prevenção à Rcl 38.772. 



    8.  É o relatório. Decido.



    9. Ao julgar a ADC 48-MC, deferi a medida cautelar para suspender a tramitação de todos os feitos que envolvessem discussão relativa à aplicação de alguns dispositivos da Lei nº 11.442/2007. Com base nessa decisão, deferi a liminar requerida na Rcl 38.772, anteriormente ajuizada pela ora reclamante, para determinar a suspensão da reclamação trabalhista nº 0021640-60.2014.5.04.0025.



    10. Em 15.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Confira-se a ementa dessa decisão:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”



    11. A confirmação da constitucionalidade dos dispositivos questionados na ADC 48 não implica autorização para contratações fraudulentas, in concreto. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. Nesse sentido, cito decisão da Primeira Turma desta Corte sobre a matéria:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido.” (Rcl 43.544-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    12. Consta dos autos que o acórdão apontado como reclamado foi proferido em 2017. Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele nem sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. 



    13. Todavia, prospera o argumento da reclamante no sentido de que houve violação à Súmula Vinculante 10. O art. 5º e seu parágrafo único da Lei nº 11.442/2007 dispõem que as “relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”; e “compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas”.



    14. Destaco que o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 10 tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensiva que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Carta. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    15. No caso em análise, consta dos autos o contrato de transporte rodoviário de carga realizado entre as partes e o respectivo distrato (doc. 5, fls. 96-98). Não obstante, o vínculo empregatício foi reconhecido pela Justiça do Trabalho com fundamento na presença dos elementos caracterizadores da relação empregatícia entre o motorista transportador e seu contratante:



    “Diante desse quadro, tal como Juízo de origem, entendo que resultou demonstrado estarem presentes no caso todos os elementos caracterizadores da relação de emprego previstos nos arts. 2ª 3º da CLT. Adoto, no ponto, os bens lançados fundamentos da sentença: No caso em tela, constato presentes subordinação jurídica, pois trabalhador precisava comparecer na sede da empresa diariamente, cumprir roteiro de entregas elaborado pela reclamada, seguir orientações dos prepostos da empresa, retornar ao final do dia para prestar contas. Não eventualidade também se verifica, já que prestação dos serviços essenciais atividade econômica principal da reclamada era realizada diariamente. Também pessoalidade se destaca, pois obreiro não poderia se fazer substituir por outra pessoa. Por fim, onerosidade é incontroversa, diante da comprovação da contraprestação pecuniária pelos serviços prestados, conforme RPAs juntados aos autos. Acrescento que subordinação jurídica resulta evidenciada, ainda, pela própria natureza dos serviços prestados pela forma como se desenvolvia trabalho, praticamente com igualdade de condições dos demais motoristas, formalmente reconhecidos como empregados pela reclamada. Assim, por força do princípio de primazia da realidade, cristalizado no art. 9º da CLT, uma vez presentes na relação todos os elementos previstos nos arts. 2ª 3º do mesmo diploma, mantenho sentença quanto ao reconhecimento da relação de emprego. Reputo inaplicável, assim, disposto na Lei 11.442/07 nos arts. 733 756 do CC, porquanto não desenvolvido trabalho verdadeiramente autônomo cumulativo.” 



    16. Nesses termos, verifica-se que a autoridade reclamada, por meio de seu órgão fracionário, conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia dos citados dispositivos da Lei nº 11.442/2007, sem declaração de sua inconstitucionalidade. Assim, há violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF. Na mesma linha, a Rcl 27.138-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, a Rcl 28.848-AgR, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, e as Rcls 28.849-AgR e Rcl 45.776, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    17. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e defiro o pedido liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação do Processo nº 0021640- 60.2014.5.04.0025, até o julgamento definitivo da presente reclamação.



    18. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator